Tribunal: TJMT
Processo: 1029508-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029508-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.565.031-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE PELO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PROTEÇÃO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que deferiu tutela de urgência para desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de tratar-se de verba salarial percebida pelo executado, servidor público estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a regra da impenhorabilidade absoluta das verbas salariais pode ser flexibilizada para permitir a constrição parcial (até 30% da remuneração líquida), sem comprometimento da subsistência do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de salários para satisfação de créditos de natureza não alimentar, desde que preservado percentual suficiente a assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

4. O bloqueio de valores via SISBAJUD observa a ordem legal de preferência da penhora, constituindo medida legítima para assegurar a efetividade da execução, sendo desnecessário o esgotamento de diligências prévias em busca de outros bens.

5. No caso, restou comprovado que a constrição de 30% dos vencimentos líquidos do agravado não compromete sua subsistência, revelando-se medida adequada e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para autorizar a penhora de 30% da remuneração líquida do agravado, a ser efetivada pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. A regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição de percentual de até 30% da remuneração líquida do devedor, desde que preservada sua subsistência e a de sua família. 2. A penhora de salário via SISBAJUD atende à ordem legal de preferência da constrição e concretiza o princípio da efetividade da execução.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Único 0002741.23.2020.8.11.0004), ajuizada pelo agravante contra EDUARDO PEREIRA DA SILVA, deferiu a tutela de urgência, para determinar a liberação do valor bloqueado via SISBAJUD, por se tratar de verba salarial (cf. Id. nº 204663431 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, defendendo a possibilidade de penhora de até 30% da remuneração líquida mensal do devedor, sem comprometer sua dignidade ou subsistência.

Insiste em que a alteração no entendimento jurisprudencial que rege à espécie tem admitido a flexibilização da impenhorabilidade, em conformidade com os princípios da efetividade e da razoabilidade, visando à efetiva satisfação do crédito exequendo e coibindo o uso indevido da norma legal pelo devedor como meio de se furtar ao cumprimento de suas obrigações, alimentares ou não, exatamente como ocorre na hipótese dos autos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, mantendo o bloqueio dos valores; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 310815877).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 311284852).

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão (Id. 317422868).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora parcial de valores oriundos de salário do executado/agravado para satisfação de dívida não alimentar.

A decisão agravada deferiu o pedido formulado pelo devedor/agravado, sob os seguintes fundamentos:

“1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO BRADESCO S.A em face de EDUARDO PEREIRA DA SILVA.

2. A decisão anterior determinou a penhora online via SISBAJUD, tendo sido bloqueada a quantia total de R$ 7.478,58 (sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) em conta do Banco do Brasil e R$ 0,33 (trinta e três centavos) via Mercado Pago, conforme se verifica na resposta do SISBAJUD (id. 203261526).

3. Após o bloqueio online, sobreveio requerimento de desbloqueio com pedido de tutela de urgência (id. 202974808). O executado aduz a impenhorabilidade de valores bloqueados por se tratarem de verba salarial, comprovando sua condição de servidor público estadual, ocupando o cargo de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

5. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6. No caso, a executada aduz que a quantia bloqueada é impenhorável por se tratar de verba salarial. O novo Código de Processo Civil de 2015 elencou no art. 833 os bens considerados impenhoráveis. No caso em tela, destaca-se o inciso IV que aduz:

‘Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;’

7. Colhe-se dos autos que o executado colacionou holerite (id. 202975802) que demonstra o recebimento de verba salarial, bem como extrato bancário (id. 202975797) que comprova o bloqueio judicial na mesma conta onde recebe seus proventos.

8. Verifica-se ainda que o executado apresentou comprovante de recebimento de adiantamento de gratificação natalina (13º salário), conforme documento de id. 202975803, além de comprovantes de despesas essenciais como energia elétrica e fatura de cartão de crédito.

9. Desse modo, demonstrado que a verba bloqueada se trata de verba salarial, presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano alegados para desbloqueio do valor constrito.

DISPOSITIVO:

10. Frente ao disposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a liberação do valor bloqueado em favor da executada.

11. Considerando que os valores já foram vinculados aos autos, DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO em favor da parte executada do valor depositado na CONTA ÚNICA, devendo a quantia ser transferida via TED, na conta bancária informada no Id. 202974838, qual seja: Agência 0571-1, Conta Corrente n° 54613-5, Banco do Brasil, de titularidade do executado EDUARDO PEREIRA DA SILVA.

12. INTIME-SE o exequente para apresentar planilha atualizada do débito e requerer os atos expropriatórios cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.”

O art. 833, IV e X, do CPC define como impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada as hipóteses do §2º do mesmo artigo.

É indiscutível, portanto, a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contudo, a ideia de impenhorabilidade absoluta está ultrapassa, inclusive mesmo antes do advento do atual CPC/2015, tendo sido construída, ao longo dos últimos anos, orientação jurisprudencial sobre a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor quando as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família (STJ, EREsp nº 1582475/MG).

Pontuo, ainda, que não garante a impenhorabilidade de todo saldo disponível o simples fato de a conta bancária ser a destinatária de salário, pois, mais uma vez valendo da orientação do STJ, a “Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção” (STJ - EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

O eg. STJ também ficou a tese de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

Ainda neste sentido, o “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, I e §1º), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC, art. 797, caput), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Destaca-se, ainda, que, a fim de facilitar a constrição de dinheiro, a lei processual regulamentou expressamente os procedimentos a serem observados à penhora através de sistemas eletrônicos (CPC, art. 854).

Diante disso, a pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário (RENAJUD, SISBAJUD, etc.) para localização de bens/valores passíveis de constrição/penhora registrados em nome dos devedores foi concebida, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o infeliz manejo da ação judicial.

O sistema SISBAJUD atende ao princípio da duração razoável do processo econtribui com a celeridade de localização de bens passíveis de salvaguardar o débito exequendo, e pode ser acionado pelo Juiz para assegurar essa medida.

A propósito, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. (...). 3. Como bem ressaltado pelo e. Min. Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4º do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6º do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019). 4. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...). 8. Recurso Especial provido” (STJ – 2ª Turma – Resp 1809328/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 25/06/2019 - DJe 01/07/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". 4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido” (STJ – 2ª Turma – REsp 1723898/ES – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 05/06/2018 - DJe 23/11/2018).

Na verdade, quando o credor busca o Judiciário, e pede, em nome da vocação utilitária do processo judicial, que pesquisas de valores e bens do devedor sejam prontamente realizadas com emprego dos instrumentos oficiais disponíveis e concebidos justamente para essa finalidade, é porque já se frustraram em suas mãos todas as diligências que lhe seriam possíveis realizar para obter a satisfação da dívida.

No caso, a ação de execução de título extrajudicial está lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC - PF” número 621/4508353, celebrada em 30/08/2018, no valor de R$ 15.700,00, a ser paga em 60 parcelas mensais de R$ 490,38, vencendo-se a primeira em 10/10/2018, com vencimento final em 11/09/2023.

O agravado, inadimplente desde a 10ª parcela vencida em 10/07/2019, e muito embora tenha sido devidamente citado, não efetuou o pagamento do débito, tampouco ofereceu bens à penhora, e nem quaisquer outros atos de boa vontade e de intenção deste ao adimplemento do débito.

Diante disso, foi requerida a penhora
online
sobre suas contas bancárias e investimentos, cuja pesquisa resultou parcialmente frutífera, com bloqueio total de R$ 7.478,58, de modo que, parece-me inequívoco o direito do exequente/agravante de exigir o bloqueio
online
dos ativos financeiros, já que a medida pleiteada constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito.

A propósito:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS.1. "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010, DJe 3.12.2010.) 2. É possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta-corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor. Agravo regimental improvido.” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Nesse sentido é também o entendimento adotado nesta Corte:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA ON LINE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 835, I, §1º, E 854, AMBOS DO CPC/2015 – DINHEIRO – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor do débito, não caracteriza a infração ao artigo 36 da Lei Federal nº 13.869/19. Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC/2015. A penhora online constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito, a fim de requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte executada”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1009061-84.2020.8.11.0000 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 19/08/2020 – Publicado no DJE 25/08/2020).

Ademais, o agravado sequer demonstrou que depende do valor constrito para cumprir com suas obrigações, ou seja, sequer há prova de que o montante bloqueado, está destinado à sua subsistência, razão pela qual, é perfeitamente possível a manutenção da penhora de percentual de salário.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...). 4. Agravo Interno do particular desprovido”. (STJ – 1ª Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Interno Desprovido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Interno Desprovido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

Dessa forma, após uma análise minuciosa do conjunto fático e probatório apresentado, concluo que a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do agravado não comprometerá de forma alguma a sua subsistência nem a de sua família. Isso se deve ao fato de que ainda permanecerá uma parte substancial de sua remuneração mensal livre e desembaraçada, o que respeita o princípio da dignidade humana.

Ante o exposto,
dou provimento
, ao recurso para determinar a penhora de 30% dos proventos líquido do agravado, a ser efetivado pelo Juízo de Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025